Tribunal: TJSP
Processo: 0006839-12.2014.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arguição de nulidade por cerceamento de defesa – Processo julgado por meio virtual, muito embora a defesa tenha manifestado sua oposição quanto a esta modalidade de julgamento – Embargos acolhidos para reconhecer a nulidade do julgamento em segundo grau, determinando a sua renovação, a ser realizada em sessão telepresencial, ocasião em que a defesa será devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Arguição de nulidade por cerceamento de defesa – Processo julgado por meio virtual, muito embora a defesa tenha manifestado sua oposição quanto a esta modalidade de julgamento – Embargos acolhidos para reconhecer a nulidade do julgamento em segundo grau, determinando a sua renovação, a ser realizada em sessão telepresencial, ocasião em que a defesa será devidamente intimada como proceder, nos termos da Resolução no 772/2017.